Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715642-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO AYRES CHAVES, EDAIANE PORTELA AYRES, ANDREA MELO AYRES RECORRIDO: M M TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - ME, MARCELO MIRANDA DE CARVALHO, MARIA GLEYCIANE DA SILVA VARELA, CONSTANTINO DA COSTA PEREIRA 72021888134, RONALDO LUCINDO DA SILVA, CLAUDIONOR FERNANDES DE SOUZA DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada aos recorrentes a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveriam apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Todavia, o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA